Tribunal: TJDFT
Processo: 0752205-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO POR PREÇO VIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, e têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O acórdão que enfrenta expressamente a matéria discutida não é omisso. Eventual inconformidade com os argumentos constantes no acórdão deve ser manejada pela via própria.
3. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
4. Embargos de Declaração rejeitados.